Tribunal: TJPA
Processo: 0830568-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830568-76.2017.8.14.0301

APELANTE: MANUEL FIGUEIREDO NETO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830568-76.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA – (OAB/PA 17.337)

EMBARGADO: MANUEL FIGUEIREDO NETO

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. BANPARÁ S/A. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, CPC. PARTE VENCEDORA. AUTOR É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO HOUVE CONTESTAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, -§3º, CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANPARÁ S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual e reconheceu a inexigibilidade de honorários sucumbenciais do autor, beneficiário da justiça gratuita.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão por não ter sido majorada a verba honorária nos termos do art. 85 do CPC.

3. O embargado contrapôs-se ao conhecimento dos embargos, argumentando que a gratuidade não foi impugnada em momento oportuno, e que a exigibilidade da verba está suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios à parte vencida, beneficiária da justiça gratuita, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. I

II. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito do julgado.

6. O acórdão recorrido analisou de forma clara a questão da inexistência de abusividade na cobrança de parcelas contratuais e reconheceu a inexigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão da justiça gratuita.

7. A alegada omissão não se sustenta, pois o acórdão enfrentou todas as teses relevantes, inclusive reconhecendo que a parte beneficiária da justiça gratuita não está obrigada ao pagamento imediato dos honorários, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

8. A discussão sobre eventual majoração de honorários configura inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, sobretudo quando a gratuidade não foi oportunamente impugnada.

9. A oposição dos embargos com fundamento infundado revela intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Aplicação de Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito já decidida, salvo se presentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

B. O beneficiário da justiça gratuita não está isento da condenação em honorários, mas sua exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

C. É incabível a alegação de omissão para rediscutir ponto não impugnado oportunamente durante a fase de conhecimento, configurando inovação recursal.

D. A interposição de embargos de declaração com manifesto propósito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830568-76.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA – (OAB/PA 17.337)

EMBARGADO: MANUEL FIGUEIREDO NETO

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANPARÁ S/A contra Acórdão (ID 24026469) que conheceu e negou provimento ao recurso autoral, visto não ter sido comprovada a abusividade nas cobranças das parcelas mensais e, por isso, ter sido mantida a sentença, inclusive a não exigibilidade do autor em pagar os honorários sucumbenciais devido ser beneficiário da justiça gratuita.

O embargante alegou omissão, posto não ter sido majorado os honorários sucumbenciais no aresto, conforme o art. 85, CPC, devendo a parte vencida pagar honorários ao advogado do vencedor (ID 24157901).

O embargado apresentou contrarrazões pelo não conhecimento, posto o autor ser beneficiário da justiça gratuita e, por isso, não ser exigível o pagamento dos honorários advocatícios.

Ademais, o embargante não contestou a gratuidade da justiça em momento oportuno, o qual na contestação, réplica ou nas contrarrazões do recurso de apelação (ID 25460618).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão como arguido pelo embargante. Vejamos.

Como exposto no aresto, o autor pleiteara ação de revisão de contrato mútuo cumulada com readaptação contratual de danos morais e tutela de urgência em desfavor do BANPARÁ S/A, frente descontos de parcelas superiores ao limite legal de 30%, todavia não fora comprovada a abusividade por parte da instituição financeira, sendo mantida a sentença.

Assim sendo, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, inclusive sendo assistido pela Defensoria Pública, não é exigido que pague honorários sucumbenciais à parte vencedora. O BANPARÁ S/A teve a oportunidade de contestar a gratuidade da justiça em momentos oportunos, como preliminar na contestação ou nas contrarrazões recursais, porém não fora feito, sendo tal pleito inoportuno nos embargos de declaração.

Dessa forma, o beneficiário da justiça gratuita, ao sair perdedor da lide, ficará sob condição suspensiva de exigibilidade dos honorário sucumbenciais, conforme art. 98, §3º, CPC. Sobre o tema, segue colaciono jurisprudência do STJ e dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMEARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão monocrática inverteu os ônus sucumbenciais sem constar que, embora haja a condenação em honorários, a exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

2. A autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Assim, deve a exigibilidade dos honorários ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

3. Embargos de declaração acolhidos. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 2004656 DF 2021/0337072-8, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). (GRIFO).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024). (GRIFO).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - OMISSÃO - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS - VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1 .022, cabível a oposição dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, não permitindo a rediscussão da matéria.

3. Deferido o benefício da gratuidade da justiça na instância de origem, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficarão sob condição de suspensiva de exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50042491920238130145, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024). (GRIFO).

Assim, o aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela ora embargante. Dessa forma, todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissão como alegado pelo embargante. Nesse ínterim, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados. (STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Assim sendo, quando comprovado os efeitos protelatórios dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.026, §2º, CPC, aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, fixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito
pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF - RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo BANPARÁ S/A, aplicando ao embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025